Tribunal: TJSP
Processo: 1035128-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Contrato antigo e adaptado à lei de regência, no ano de 2012. Apelada que não se desincumbiu do ônus da prova, com vistas a justificar, de forma clara e ostensiva, os percentuais aplicados anualmente a título de sinistralidade. Violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC).

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Contrato antigo e adaptado à lei de regência, no ano de 2012. Apelada que não se desincumbiu do ônus da prova, com vistas a justificar, de forma clara e ostensiva, os percentuais aplicados anualmente a título de sinistralidade. Violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC). Abusividade configurada. Afastamento, para incidência dos índices autorizados pela ANS, aplicados aos contratos individuais. Reajustes por faixa etária, previstos a partir da adaptação contratual, que estipulou dez faixas etárias, a última aos 59 anos de idade. Reajuste de 69%, para a última faixa etária, considerado abusivo, na dicção da douta maioria, devendo seu montante ser apurado em liquidação de julgado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, REJEITADO O RECURSO DA AUTORA.
VOTO VENCIDO:
Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima. Abusividade não constatada. Licitude da previsão desse modelo de reajuste reconhecida com o julgamento, pelo C. STJ, de dois Temas Repetitivos (nos 952 e 1.016), a pavimentar as condições, requisitos, cálculos e fórmulas matemáticas que, afinal, foram observados. Adequada incidência de reajuste por mudança de faixa etária, em percentual que atende às regras da RN no 63/2003 da ANS. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.